Tribunal: TJBA
Processo: 8016083-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em regime de internação em clínica não credenciada, ante a prescrição médica e a ausência de rede credenciada apta. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há obrigatoriedade de cobertura para tratamento de obesidade em clínica de emagrecimento não prevista no rol da ANS; (ii) verificar se o tratamento possui caráter estético ou experimental; (iii) analisar a aptidão da rede credenciada indicada pela operadora. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é doença de cobertura obrigatória (CID E66). O tratamento prescrito por médico assistente não possui finalidade estética, mas terapêutica, visando a preservação da vida e saúde da paciente. 4. A Lei nº 14.454/2022 superou a taxatividade do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos com eficácia comprovada, como é o caso do tratamento multidisciplinar para obesidade grave. 5. Demonstrada a incapacidade da rede credenciada ofertada (Hospital Mater Dei) para realizar a internação clínica prolongada prescrita, impõe-se o custeio integral na clínica especializada indicada pela autora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica especializada, prescrito por médico assistente, quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e a ausência de rede credenciada apta." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8016083-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelado LAIZA SANTANA MACHADO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora